Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA. DISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICA. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO.AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (CPC 346, parágrafo único). Porém, somente é lícito ao réu revel alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias cognoscíveis de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC 342).

2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, a exceção dos contratos administrados por entidades de autogestão, consoante enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a Lei 9.656/98 mostra-se aplicável aos planos de saúde individuais e coletivos. Contudo, a vedação contida no art. 13, parágrafo único, inciso II, dessa norma aplica-se somente aos planos individuais e familiares e não aos planos de saúde coletivos, devendo incidir, nesse caso, a previsão contratual.

4. Consta da previsão contratual que a suspensão da cobertura somente pode ocorrer por atraso no pagamento por período superior a cinco dias e mediante prévia comunicação, o que não foi obedecido.

5. Demonstrada a ocorrência de ilícita suspensão de cobertura e rescisão contratual do seguro saúde, devida a indenização por danos morais, haja vista a violação ao direito da personalidade do consumidor.

6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.